Tribunal: TJDFT
Processo: 0737419-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
2. Embargos de declaração opostos pela autora com o fim de sanar alegados vícios no acórdão que julgou inviável a intervenção judicial para fins de compelir o DF à realização de procedimento cirúrgico, à míngua da mínima comprovação da necessidade, da situação de risco ímpar e de omissão do Ente Federativo.
3. Afirma que o acórdão (i) não observou a determinação do artigo 196 da Constituição Federal quanto à obrigatoriedade do Estado de tomar efetivas ações e prestações de saúde; (ii) não apreciou a urgência da retirada do dispositivo sob a circunstância da gravidez ectópica, em razão do risco de ocorrer ruptura das trompas, aborto espontâneo ou parto prematuro; (iii); não se manifestou quanto a ausência do cumprimento da política de saúde prevista na Lei do Planejamento Familiar (art. 10o); (iv) nega o direito da autora de decidir pela retirada do dispositivo; (v) foi omisso quanto ao “direito à saúde, atendimento integral, à dignidade da pessoa humana, e, em especial, o direito sexual e reprodutivo”, previstos nos artigos 5o, caput e III, 196 e 198, incido II, todos da Constituição Federal (vi) apresenta fundamentação incongruente com a conclusão.
4. Em contrarrazões, o Distrito Federal informa que a SES/DF iniciou a busca ativa de todas as pacientes que têm o Essure implantado, a fim de encaminhá-las direto na atenção secundária, através de consulta em cirurgia ginecológica laqueadura tubária Essure, assegurado o comparecimento espontâneo nas UBSs, atenção primária, através de médico da família. Afirma que será desenhado um Plano Terapêutico Singular, a partir de avaliação individualizada das pacientes e de um atendimento multidisciplinar.
5. Inicialmente, cumpre consignar que os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores.
6. A interpretação dos citados dispositivos é clara no sentido de que o julgador somente deverá enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão.
7. Outrossim, é entendimento pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão.
8. Necessário esclarecer, ainda, que a “contradição” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema[1] ou controvérsia analisada no decisum.
9. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.
10. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abordados no recurso, em especial sobre os temas indicados nos embargos, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados, conforme se observa nos itens 11, 12, 14 a 16, 21 e 23 da ementa.
11. Importante registrar, também, que no documento ID 34491513, elaborado pelo setor de Referência Técnica Distrital (RTD) Ginecologia e Obstetrícia e assinado no dia 12/04/2022, consta que:
No caso específico, consta no prontuário eletrônico da paciente, que a mesma teve 02 (duas) consultas agendadas, nos dias 01/06/2021 e 12/07/2021, ambas no Hospital da Região Leste (Paranoá) sem registro de atendimento, também teve 02 (duas) consultas reguladas pelo Complexo Regulador, Central de Regulação Ambulatorial - CERA/CRDF, nos dias 07/07/2021 e 03/08/2021, esta última foi regulada para o ambulatório de ginecologia especializada do Hospital Regional de Taguatinga, porém não consta registro de atendimento da consulta.
Por isso, no dia 04/09/2021 a paciente teve nova consulta regulada, Código da Solicitação: 383642162 pela Central de Regulação Ambulatorial CERA/CRDF da SES/DF, comprovante SISREG-III em anexo (69388425) para ambulatório de ginecologia especializada (Cirurgia Ginecológica) para avaliação da sua condição clínica e definir o plano terapêutico.
Há registro no prontuário eletrônico da paciente de 02 (duas) consultas agendadas no HMIB, SES: 000309041: "(## Pcte não compareceu a consulta agendada e ##Pcte não compareceu a consulta), também 22/09/2021 não respondeu chamado para atendimento no HRPA-Hospital Regional do Paranoá (--não respondeu chamado)."
Também no dia 11/02/2022 não aguardou, não respondeu aos chamados para resultado de exames de consulta no Pronto Socorro de Ginecologia e Obstetrícia do HRPA-Hospital Regional do Paranoá: "(##PS OBSTETRICIA. G6PV4A1 IG: ?? Paciente com Essure. Paciente refere que há 2 meses realizou uma USTV que evidenciava gestação ectópica. Foi orientada a procurar PS/GO, e se recusou. Atualmente refere que há 1 dia iniciou quadro de febre, dor abdominal intensa em baixo ventre.) solicitado exames, paciente não aguardou resultados."
Importante destacar também que a paciente foi atendida no ambulatório de ginecologia geral com equipe de atendimento multidisciplinar na POLICLÍNICA da Asa Sul - CESMU desde 18/01/2021.
Vale ressaltar que, na suspeita de situações de urgência/emergência, a paciente deve procurar atendimento no Pronto Socorro de sua referência, no caso, o Pronto Socorro de Ginecologia e Obstetrícia do HRPA-Hospital Regional do Paranoá, o que foi feito em fevereiro de 2022, 02 (dois) meses após a suspeita de gravidez ectópica em exame de imagem (ultrassonografia transvaginal), e consta do prontuário que a mesma não aguardou ou não retornou para resultado dos exames solicitados a fim de estabelecer o correto diagnóstico e com isso propor o plano terapêutico adequado e mais indicado para o caso.
(...)
Diante do exposto, informo também que foi agendada consulta para a paciente no dia 18/04/2022, a partir das 13 horas, no ambulatório de Cirurgia Ginecológica do Hospital Materno Infantil de Brasília. A mesma foi comunicada por telefone e confirmou presença na referida consulta.
12. Intimada a se manifestar acerca do documento ID 34491513, a autora confirmou que vem recebendo efetiva assistência do Distrito Federal.
13. Tanto que, na petição ID 35818961, afirma que “está rotineiramente realizando consultas e exames pré-operatórios para a retirada do dispositivo Essure de seu organismo, inclusive, realizou exames ainda esse mês, nos dias 16 e 30 de maio (ontem)”.
14. No mesmo sentido, informa que a consulta pré-cirúrgica está marcada com o anestesista no dia 20 de julho e, posteriormente, com a médica responsável por sua cirurgia, no dia 25 de julho.
15. No presente caso, a parte alega a existência de vícios na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
16. Cumpre ressaltar que não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em vício, quando o acórdão impugnado aprecia suficientemente todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da lide, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia.
17. Logo, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz da Lei do Planejamento Familiar (Lei no 9.263/96) e dos artigos 5o, caput e III, 196, 198, II e 226, §7o, todos da CF, não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
18. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
19. Destarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.
20. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
[1] (Acórdão 1373339, 07304508020188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)